Tribunal: TJDFT
Processo: 0754321-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754321-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORVETE E CAFETERIA MEGA GELLATO LTDA AGRAVADO: MARIA VERONICA ETTLIN PETRAGLIA D E S P A C H O Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SORVETE E CAFETERIA MEGA GELLATO LTDA contra decisão proferida em cumprimento de sentença movido por MARIA VERONICA ETTLIN PETRAGLIA em desfavor de JULIANA STIVAL DE FREITAS, que deferiu a penhora dos lucros e dividendos que cabem à sua sócia executada Juliana. A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por apreciação extra petita do requerimento da credora. Considerando que a extensão da decisão e a distinção das personalidades jurídicas, intime-se a agravante para esclarecer a sua legitimidade e interesse recursais, no prazo de 15 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator